Tribunal: TJSP
Processo: 1000597-37.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VERBAL DE ALUGUEL INFERIOR AO CONTRATADO POR ESCRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO, DOLO OU COAÇÃO NA ASSINATURA DO CONTRATO – PREVALECIMENTO DO VALOR PREVISTO NO CONTRATO ESCRITO - AÇÃO PROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000597-37.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ARLETE
NOGUEIRA SPINDOLA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada MARIA JOSÉ
BALBINO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000597-37.2019.8.26.0114
Apelante: Arlete Nogueira Spindola (Assistência Judiciária)
Apelada: Maria José Balbino da Silva (Assistência Judiciária)
Comarca: Campinas - 7a Vara Cível
Juiz prolator: Luis Mario Mori Domingues
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA

RELAÇÃO
JURÍDICA E INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO
ALEGAÇÃO
DE
CONTRATAÇÃO
VERBAL
DE
ALUGUEL
INFERIOR
AO
CONTRATADO
POR
ESCRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO,
DOLO
OU
COAÇÃO
NA
ASSINATURA
DO
CONTRATO

PREVALECIMENTO
DO
VALOR
PREVISTO
NO
CONTRATO
ESCRITO
-
AÇÃO
PROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 33773
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de aluguéis.
A locatária alega que o valor contratado para o
aluguel foi no montante de R$ 800,00, sendo que as despesas de
condomínio ficariam a cargo da apelada, aduzindo que o contrato
assinado é de adesão, sustentando sua nulidade com base no Código de
Defesa do Consumidor.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000597-37.2019.8.26.0114
O recurso não merece provimento.
Restou incontroverso que o contrato que embasa a
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de
aluguéis foi assinado pela recorrente e, nos termos da contestação
juntada às fls. 35/39, a apelante alega apenas que o aluguel foi
convencionado verbalmente em R$ 800,00, mas sem indicar nenhum
dos vícios de consentimento (seja erro, dolo ou coação) capazes de
macular sua eficácia, especialmente a cláusula que estabelece o valor do
aluguel mensal de R$ 1.000,00.
Evidente, ainda, que o simples fato de se tratar de
contrato de adesão não é suficiente para se reconhecimento de nulidade
do negócio jurídico, tal como sugere a recorrente em suas razões de
apelação.
Nessas circunstâncias, demonstrada a existência da
relação locatícia (fato constitutivo do direito da autora) e ausente
qualquer demonstração de pagamento (fato extintivo desse direito),
correta a sentença de procedência proferida pelo magistrado de primeiro
grau.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator